Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CHEQUE ASSINADO EM BRANCO. EXTRAVIO. PORTADOR DE BOA-FÉ.

A lei do cheque e os princípios cambiários protegem o portador de boa-fé do título que circulou, inclusive contra a alegação do emitente de que dela fora injustamente desapossado.